Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática do crime de difamação (artigo 139 do CP), ante a atipicidade da conduta (artigo 397, inciso III, do CPP).

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 47535128 e 47534177 - Pág. 3). Ofertadas Contrarrazões no ID 47535133.

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48292752).

4. Em suas razões recursais, o querelante afirmou que, em 19/10/2022, os querelados encaminharam notificação extrajudicial ao liquidante judicial da empresa Atlas Holding Ltda, na qual o querelante, sócio da empresa, foi citado como responsável pela frustação de negócios jurídicos, o que teria gerado um prejuízo para Atlas Holding Ltda. Alegou que os querelados, mesmo sabendo se tratar de fatos inverídicos, decidiram ainda assim enviar a notificação, com a finalidade de imputar a pecha de “incompetência” ou “temeridade” ao querelante diante dos olhos do interventor e do juízo que supervisiona a liquidação, prejudicando sua reputação. Requereu a reforma da decisão no sentido de receber a queixa-crime pela prática do crime de difamação, por duas vezes, em concurso formal impróprio, deflagrando a ação penal privada.

6. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o “animus diffamandi”, o que não restou manifesto na hipótese dos autos. No caso em exame, não se extrai da nota informativa encaminhada ao liquidante judicial nenhuma expressão ofensiva à reputação do recorrente. No ponto, a manifestação dos querelados por meio da notificação extrajudicial endereçada ao liquidante não se revestiu do elemento subjetivo do tipo penal da difamação, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu “animus narrandi”.

7. Da notificação extrajudicial observa-se que os querelados expuseram sua versão para não conclusão dos negócios jurídicos descritos, não restando evidenciada a intenção manifesta de desonrar a imagem do querelante, devendo ser ressaltado, conforme bem destacado na decisão de rejeição, o contexto litigioso envolvendo as partes. Na hipótese, trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do querelante, se o caso, serão melhor analisados na seara cível, observando que o direito penal é a “ultima ratio”.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.